Tribunal: TJES
Processo: 5026657-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026657-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELI DE FATIMA ENDLICH e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026657-08.2024.8.08.0048

RECORRENTES: JOSELI DE FATIMA ENDLICH e GABRIEL DE OLIVEIRA AMARAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). PLANEJAMENTO FAMILIAR. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento de reprodução assistida (Fertilização In Vitro - FIV) pelo Estado do Espírito Santo. Os recorrentes alegam direito ao planejamento familiar e comprovam infertilidade masculina (Astenozoospermia), sustentando a incapacidade financeira para arcar com os custos do procedimento na rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o direito à saúde e ao planejamento familiar obriga o ente público ao custeio de técnica de reprodução assistida de alto custo e não padronizada pelo SUS, especialmente quando remanescem dúvidas técnicas sobre a viabilidade clínica da gestação e a ausência de esgotamento de métodos de menor complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao planejamento familiar (art. 226, § 7º, CF) possui natureza distinta do direito fundamental à saúde (art. 196, CF), não conferindo direito subjetivo automático ao custeio estatal de métodos de concepção assistida eletivos e de alto custo, que não visam à reversão de urgência médica ou risco à vida.

Incidência do princípio da reserva do possível: a alocação de recursos escassos na saúde pública deve priorizar tratamentos de doenças graves e o atendimento universal, em detrimento de procedimentos de reprodução assistida com baixa taxa de sucesso e elevado impacto orçamentário.

Conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), há necessidade de maior investigação clínica da saúde da recorrente (presença de anticoagulante lúpico e fator anti-nuclear positivo), o que caracteriza risco gestacional e afasta a probabilidade do direito neste momento processual.

Ausência de prova de que métodos de primeira linha foram tentados sem sucesso ou de que seriam ineficazes para o quadro clínico apresentado, ônus que incumbia aos autores (art. 373, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/TJES).

Tese de julgamento:

"1. O direito ao planejamento familiar, previsto no art. 226, § 7º, da Constituição Federal, não impõe ao Estado o dever de custear procedimentos de fertilização in vitro (FIV) não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dada a natureza majoritariamente eletiva do método e a necessária observância ao princípio da reserva do possível na alocação de recursos públicos." "2. A concessão judicial de tratamentos de alto custo ou não padronizados exige a comprovação inequívoca da necessidade clínica, da ausência de eficácia dos métodos de primeira linha e da inexistência de contraindicações ou riscos à saúde do paciente que possam comprometer o sucesso do procedimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196 e art. 226, § 7º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 2ª Turma Recursal, Agravo de Instrumento nº 0000287-95.2024.8.08.9011.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
JOSELI DE FATIMA ENDLICH
e
GABRIEL DE OLIVEIRA AMARAL
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16279671), os autores alegam ter direito ao planejamento familiar, sendo que cabe ao Estado custeá-lo por ser de alto custo (FIV), considerando a comprovação da infertilidade.

Contrarrazões no ID 16279680.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que quitadas as custas recursais, comportamento contraditório incompatível com a alegada miserabilidade.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O procedimento de fertilização
in vitro
, por sua vez, embora legítimo, enquadra-se mais diretamente no âmbito do planejamento familiar, tratando-se de um método de concepção assistida de caráter majoritariamente eletivo, e não de um tratamento urgente para reverter um agravo à saúde que ponha a vida em risco.

A este respeito, já decidiu a 2ª Turma Recursal deste E. Tribunal de Justiça:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO E RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR QUE DEVE SER REVOGADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. PLANEJAMENTO FAMILIAR (CR, 226, § 7o), QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA. 1- Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência a Daiana Leal Torquato, determinando que o Estado custeasse três tentativas de fertilização in vitro. [...] 4. Inexistência de direito subjetivo à fertilização in vitro como parte do direito à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde como um dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Todavia, a interpretação majoritária dos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é no sentido de que esse direito não se estende a tratamentos que não envolvam risco de vida ou que não sejam essenciais à cura de doenças. A fertilização in vitro é classificada como técnica de reprodução assistida, voltada para o planejamento familiar, e não como tratamento necessário à preservação da saúde ou da vida dos pacientes.
A 2ª Turma Recursal do TJES tem reiteradamente decidido que procedimentos como a fertilização in vitro, por não serem urgentes ou essenciais à sobrevivência, não estão incluídos entre os serviços obrigatórios oferecidos pelo SUS, que deve priorizar o tratamento de doenças graves ou de risco. 5. A alocação dos recursos públicos, especialmente na área da saúde, é limitada pela disponibilidade financeira do Estado. O princípio da reserva do possível determina que os direitos sociais, como o direito à saúde, devem ser garantidos de acordo com a viabilidade orçamentária e a necessidade de priorizar ações que beneficiem a coletividade. 6. Neste caso, o custeio de tratamentos de fertilização in vitro, com custos elevados e baixas taxas de sucesso nas primeiras tentativas, representaria uma utilização desproporcional dos recursos públicos, em detrimento de tratamentos essenciais e urgentes
. [...] 9 - Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar outrora deferida pelo Juízo de origem. 10 - Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

Conforme consta dos autos, pelos exames anexados ao ID 16279644 é possível perceber que o autor tem o diagnóstico de Astenozoospermia, ou seja, baixa motilidade dos espermatozoides, fazendo com que eles não se movam adequadamente, dificultando a fecundação e causando infertilidade masculina.

Os autores já realizaram 03 ciclos de FIV + PESA e 02 transferências embrionárias sem sucesso, sendo que
“entre as transferências, foram realizadas investigações de possíveis causas de falhas de implantação embrionária, como pesquisa de trombofilia, doenças infecciosas e autoimunes, histeroscopia com biópsia endometrial e todos os ajustes foram realizados conforme indicado nos resultados dos testes”
, conforme laudo da Dra. Layza Merizio Borges, CRM/ES 8.478, especialista em reprodução humana, anexado ao ID 16279643.

Em parecer, o NAT assim se manifestou (ID 16279653):

“Entendemos que no caso em tela há documentos anexados confirmando a infertilidade do autor. Porém não ficou claro se há alguma outra causa de dificuldade de fertilização por parte da autora. Não foi anexado, por exemplo, uma ultrassonografia pélvica para avaliar se há algum fator que dificulte a implantação do embrião (informado que houve 3 tentativas de transferência embrionária, porém sem sucesso). Foi informado também que a Requerente apresenta anticoagulante lúpico positivo e fator anti-nuclear positivo, mas não foi informado se apresenta doença reumatológica confirmada”.

Para o acolhimento de um pedido de alto custo, que implica em preterir outras demandas do SUS, era imprescindível que os autores comprovassem, nos termos do art. 373, I, do CPC, que os métodos de primeira linha e menor complexidade foram tentados sem sucesso ou são contraindicados. Essa prova não consta nos autos de forma inequívoca.

Inclusive, o NAT foi incisivo em afirmar que é necessário verificar a condição de saúde da autora também e não apenas de seu cônjuge, considerando que apresenta anticoagulante lúpico positivo e fator anti-nuclear positivo, de forma que um possível quadro de Lúpus Eritematoso Sistêmico deve ser acompanhado de forma direta e cautelosa pelo reumatologista, pois em caso de gestação a mesma é considerada de risco.

Assim, não vejo como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)